Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a finalização de trâmites para a transferência do imóvel arrematado ao arrematante. Nas razões recursais e pedido, o agravante deduz matéria totalmente alheia ao que fora deliberado na origem. Ante eventuais vícios intrínsecos e que possam constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403